Tribunal: STJ
Processo: 0209302-87.2024.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221526 - CE(2025/0233810-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO LUCAS BRASILINO RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão agravada afirmou a incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior
Tribunal de Justiça ao reconhecer que a desconstituição da nulidade por
ingresso domiciliar exigiria revolvimento fático-probatório e que o acórdão
local se harmoniza com a jurisprudência consolidada.
2. As razões do agravo regimental não enfrentaram integralmente os
fundamentos da decisão monocrática, deixando de impugnar o alinhamento
do acórdão recorrido à orientação do Superior Tribunal de Justiça.
3. Verificada a ausência de impugnação específica, incide a Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, conforme firme jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55397347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:26
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b45e924-2370-4d7b-852d-50c1bf1f171a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221526 - CE(2025/0233810-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO LUCAS BRASILINO RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DE PROVA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão agravada afirmou a incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior
Tribunal de Justiça ao reconhecer que a desconstituição da nulidade por
ingresso domiciliar exigiria revolvimento fático-probatório e que o acórdão
local se harmoniza com a jurisprudência consolidada.
2. As razões do agravo regimental não enfrentaram integralmente os
fundamentos da decisão monocrática, deixando de impugnar o alinhamento
do acórdão recorrido à orientação do Superior Tribunal de Justiça.
3. Verificada a ausência de impugnação específica, incide a Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, conforme firme jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ contra decisão monocrática assim ementada (fl. 411):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU NULIDADE DE PROVA. INVASÃO
ILÍCITA DE DOMICÍLIO. ALEGADA PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA
INGRESSO NA RESIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E
83/STJ.
Recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que houve informação qualificada do
setor de inteligência (COIN), autorização expressa da irmã do réu e constatação
Documento eletrônico VDA54348609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/02/2026 14:38:23
Código de Controle do Documento: ab6a3fbb-dba3-4c81-b8f2-5e0d8afc9c1f

imediata de fuga pelo barulho de telhas quebradas, elementos que configurariam
fundadas razões para o ingresso e situação de flagrância em crime permanente, em
consonância com o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.
Argumenta que o consentimento da moradora foi válido, inexistindo prova de
coação, e que o acórdão local presumiu vício sem base fática, em afronta ao art. 156
do Código de Processo Penal.
Sustenta que não se pretende reexaminar provas, mas promover a
revaloração jurídica de fatos incontroversos – denúncia da inteligência, autorização e
fuga –, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada (fls.
).
422/425
A defesa apresentou contrarrazões ao agravo regimental (fls.
).
440/454
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC,
o
c/c
art. 3
o do CPP), incumbe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão
agravada, mediante impugnação clara e específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada nos seguintes fundamentos: 1) a
pretensão de desconstituir o reconhecimento de nulidade de prova por suposta invasão
ilícita de domicílio demanda o reexame do conjunto fático-probatório (incidência da
; e 2) o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que reconheceu
Súmula 7/STJ)
a ilicitude da busca domiciliar diante da inexistência de fundadas razões, harmoniza-se
com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior (incidência da Súmula 83/STJ)
(fls.
).
411/413
A parte agravante, no entanto, não impugnou o fundamento de que o
acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior (
– (fls.
).
Súmula 83/STJ)
411/413
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
Documento eletrônico VDA54348609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/02/2026 14:38:23
Código de Controle do Documento: ab6a3fbb-dba3-4c81-b8f2-5e0d8afc9c1f

e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54348609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/02/2026 14:38:23
Código de Controle do Documento: ab6a3fbb-dba3-4c81-b8f2-5e0d8afc9c1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.221.526 / CE
Número Registro: 2025/0233810-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02093028720248060001
082024000348932
1021312024
2093028720248060001
2093028720248060001082024000348932
20930287202480600010820240003489321021312024
82024000348932
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: FRANCISCO LUCAS BRASILINO RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO LUCAS BRASILINO RODRIGUES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55364169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:25
Código de Controle do Documento: df6d58ab-d010-40b5-aa0d-f333f7630ae3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
25/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:25
Código de Controle do Documento: df6d58ab-d010-40b5-aa0d-f333f7630ae3